Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, MARIO BARRETO DE ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentos atualizados aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como, exemplificativamente, declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Publique-se. Intime-se.